Tribunal: TJDFT
Processo: 0734484-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734484-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVAL PEREIRA RIBEIRO JUNIOR, CLAUDIA MICHELLE SOUSA DA SILVA RIBEIRO, FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA, ADRIANA RODRIGUES PINHO, AVALCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nas razões do presente recurso, apontam os recorrentes que a ação de origem teria sido remetida a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esclareçam os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve, de fato, a remessa da ação original a um dos indicados Juizados Especiais e se, lá recebida a demanda, houve ratificação dos termos da decisão agravada. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2021 13:08:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora